Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739463-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: 27.491.445 JOAO PAULO LOPES BRANDAO, JOAO PAULO LOPES BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a renúncia ao mandato noticiada na petição Id. 52037991, exclua-se o nome do advogado do Agravado dos registros do presente recurso. O Agravado foi notificado da renúncia e ainda não informou a contratação de novo advogado. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora